Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703621-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE AGUIAR CARLONI EMBARGADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SIMONE AGUIAR CARLONI em face da decisão de ID 15563254 que negou seguimento ao recurso de apelação, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Sustenta ser a decisão omissa, ante a inobservância ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual prevê a necessidade, no caso de não recolhimento do preparo quando da interposição de recurso, de intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. Defende a incidência do disposto no §5o do referido artigo (vedação à complementação do preparo), somente se, devidamente intimado, o recorrente não efetuar o pagamento em dobro. Registra, ainda, a obrigatoriedade de o relator, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, conceder prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar vícios ou complementar a documentação exigível. Por conseguinte, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício sinalizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ipsis litteris: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. ” Na espécie, não há na decisão o vício apontado pela embargante. O decisum foi claro ao consignar que incumbia à apelante, quando do recolhimento intempestivo do preparo, efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção. Eis o teor de fragmentos cuja atenta leitura permite tal constatação (ID 15563254): “(...) Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, no momento da interposição do recurso, em 04/03/2020, não comprovou o respectivo preparo (ID 15406251). Conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). A apelante, todavia, juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 15406255 e ID 15406256) a destempo – em 05/03/2020 – e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu – sob pena de deserção. Registre-se que o dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o ”. Importante registrar, ainda, que o comprovante bancário de pagamento sob ID 15406256, no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), está em desacordo com a guia de custas do recurso interposto, circunstância que também inviabilizaria a confirmação do recolhimento do preparo recursal.” Importa registrar que o § 4o do art. 1.007 do CPC prevê a obrigatoriedade de intimação do recorrente para efetuar o preparo em dobro, no caso de não recolhimento quando da interposição do recurso, situação que não se enquadra na hipótese nos autos, na qual o recolhimento foi realizado pela recorrente a destempo e de forma simples. Nesse contexto, não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pela parte foram devidamente analisados com coesão e coerência. Discordando a parte da fundamentação expendida na decisão hostilizada, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. Sobre o tema, tem se posicionado esta Turma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2 A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a omissão e contradição no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (...) 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1219971, 00193555220138070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe. Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS e mantenho íntegro o decisum hostilizado. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator